Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-22.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801222-22.2022.8.14.0005

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a quitação integral do contrato, mediante seguro prestamista, e a liberação da carta de crédito à filha de consorciado falecido, rejeitado o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio é parte legítima para responder por demanda relativa a seguro prestamista; (ii) estabelecer se o falecimento do consorciado durante a vigência contratual enseja a quitação do saldo devedor e a liberação da carta de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento, pois atua como estipulante e intermediária do seguro prestamista, respondendo solidariamente perante o consumidor.

O contrato previa seguro prestamista para morte do consorciado, e o óbito ocorreu durante a vigência contratual.

A inadimplência posterior ao falecimento não afasta a cobertura securitária, cuja finalidade é justamente quitar o saldo devedor em caso de morte do titular.

A ausência de conclusão do procedimento administrativo do sinistro não impede o reconhecimento judicial do direito quando comprovados o contrato, a cobertura e o evento morte.

A administradora não comprovou exclusão contratual, carência, agravamento de risco ou outro fato apto a afastar a cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de consórcio que atua como estipulante e intermediária de seguro prestamista é parte legítima para responder por demanda relativa à quitação do contrato e à liberação da carta de crédito. 2. O falecimento do consorciado durante a vigência do contrato, havendo seguro prestamista para evento morte, enseja a quitação do saldo devedor, salvo prova de causa excludente da cobertura. 3. Quitado o contrato por seguro prestamista, é devida a liberação da carta de crédito aos herdeiros do consorciado falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0050056-09.2015.8.11.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0005607-53.2018.8.17.2640, Rel. Damião Severiano de Sousa, j. 17.03.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007523-32.2021.8.26.0189, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 09.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.091235-6/001, Rel. Mônica Libânio, j. 13.07.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005619-68.2018.8.26.0322, Rel. Correia Lima, j. 11.07.2022; STJ, Súmulas nº 43, 297, 479, 609 e 632.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a quitação integral do contrato de consórcio, mediante acionamento do seguro prestamista, e a consequente liberação da carta de crédito, rejeitando apenas o pleito indenizatório.

Na origem, cuida-se de demanda proposta pela autora, na qualidade de filha de consorciado falecido, sustentando que o contrato de consórcio firmado pelo de cujus contemplava cláusula de seguro prestamista, apta a garantir a quitação das parcelas remanescentes em caso de óbito, requerendo, assim, a declaração de quitação do saldo devedor, a liberação da carta de crédito e a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo, reconhecendo a existência de cláusula contratual prevendo seguro prestamista e entendendo que o falecimento do consorciado ocorreu durante a vigência contratual, concluiu que o evento morte seria suficiente para ensejar a quitação integral do contrato, determinando à ré a baixa do débito e a liberação da carta de crédito, afastando apenas o pedido indenizatório por ausência de comprovação do dano moral.

Irresignada, a administradora interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam. Argumenta que não figura como seguradora, mas apenas como estipulante do seguro em grupo, atuando como mandatária dos interesses do grupo consorcial. Sustenta que a obrigação de analisar o sinistro e eventualmente promover o pagamento da indenização securitária compete exclusivamente à seguradora responsável – MAPFRE SEGUROS –, nos termos do art. 757 do Código Civil e do art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66, os quais reservam às entidades legalmente autorizadas a condição de segurador.

No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da cobertura securitária, asseverando que a autora não demonstrou ter apresentado à seguradora os documentos indispensáveis à análise do sinistro, como boletim de ocorrência e laudo do IML ou exame necroscópico. Aduz que não houve protocolo administrativo nem negativa formal da seguradora, inexistindo prova de que o sinistro tenha sido regularmente submetido à análise técnica.

Argumenta que a sentença, ao reconhecer a quitação automática do contrato com base apenas na ocorrência do óbito, substituiu indevidamente a seguradora na análise do risco coberto, presumindo a existência de cobertura sem que restasse comprovado o preenchimento dos requisitos contratuais, em afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 34632202.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, verifico que o recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) a alegada ilegitimidade passiva da administradora de consórcio para responder por demanda que objetiva a quitação de contrato mediante cobertura securitária prestamista e a consequente liberação da carta de crédito; e (ii) a correção da sentença que reconheceu a quitação integral do contrato em razão do falecimento do consorciado e determinou a disponibilização da respectiva carta de crédito à autora.

PRELIMINARES

Preliminarmente, a Apelante defende sua ilegitimidade passiva
, nesse sentido,
sustenta que atua apenas como estipulante do seguro em grupo, afirmando que eventual obrigação decorrente da cobertura securitária deveria ser imputada exclusivamente à seguradora responsável pela apólice.

Entretanto, nas relações de consumo, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS AFASTADA – PRAZO TRIENAL OBSERVADO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 STJ - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDO. São legítimos para requerer a quitação de dívida junto à administradora do consórcio e a entrega da respectiva carta de crédito, devidamente atualizada, os herdeiros necessários do falecido segurado.
A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende o recebimento de indenização securitária, pelo fato de o contrato de seguro prestamista ser acessório ao contrato de consórcio.
O prazo prescricional que rege a pretensão dos beneficiários contra o segurador é de 3 (três) anos, nos termos do art . 206, § 3º, IX, do CPC. Havendo o óbito do consorciado e a contratação de seguro prestamista, tanto a administradora de consórcio quanto a seguradora, têm o dever de proceder à imediata liberação da carta de crédito em favor dos herdeiros do segurado. A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ) e os juros de mora desde a data da citação, dada a ausência de comprovação de pedido na esfera administrativa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00500560920158110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Gab. Des. José Severino Barbosa Primeira TURMADA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005607-53.2018 .8.17.2640 juízo de origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Garanhuns APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADos: AMANDA MIRELLY REINO CAVALCANTE SILVA e outros RELATOR: DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA Ementa: Direito do consumidor e processual civil . Apelação cível. Consórcio. Seguro prestamista. Legitimidade passiva da administradora do consórcio. Responsabilidade solidária na cadeia de consumo. preliminar rejeitada. Liberação imediata da carta de crédito. desnecessidade de aguardar contemplação ou encerramento do grupo. prescindibilidade de inventário. Recurso desprovido. honorários mantidos. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e determinou a liberação imediata da carta de crédito a beneficiários do seguro prestamista, após o falecimento da segurada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva da administradora do consórcio em demanda relativa a seguro prestamista; e (ii) a possibilidade de liberação imediata da carta de crédito aos beneficiários, independentemente da realização de inventário ou do encerramento do grupo de consórcio. III. Razões de decidir
3. A administradora de consórcio, ao atuar como estipulante e intermediária do seguro, integra a cadeia de consumo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A liberação da carta de crédito aos beneficiários independe do encerramento do grupo ou de novo sorteio, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPE, especialmente quando comprovada a contemplação da segurada em vida. 5. É desnecessária a realização de inventário para a liberação do crédito, pois este decorre do contrato de seguro prestamista, que visa à quitação do saldo devedor e à proteção dos beneficiários. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. A administradora de consórcio, na qualidade de estipulante e intermediária do seguro prestamista, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo solidariamente responsável na cadeia de consumo. 2. Os beneficiários do seguro prestamista têm direito à liberação imediata da carta de crédito, independentemente do encerramento do grupo de consórcio ou da realização de inventário." ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; arts. 4º, 6º e 5 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 297 e 479; TJPE, Apelação Cível 0055315-44.2021.8 .17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, julgado em 22/12/2023.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00056075320188172640, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/03/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC))

APELAÇÃO. Consórcio. Seguro prestamista. Morte do segurado. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência das rés. (I)
Legitimidade passiva da administradora do consórcio, integrante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária configurada. Exegese dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. Precedente.
(II) Recusa de cobertura securitária justificada pela assertiva de que omitida, ao ensejo da celebração da avença, a preexistência de doença. Afastamento. Não demonstração de doença preexistente. Falta de exigência de exames médicos prévios à contratação e de prova de má-fé do segurado, falecido mais de dois anos após a celebração do contrato . Súmula nº 609 do STJ. Precedente. Sentença, contudo, que merece ligeiro reparo, revelando-se extra petita em parte, cabível a adequação de ofício. Condenação das rés, solidariamente, à quitação do saldo devedor do contrato de consórcio, até o limite do capital segurado na apólice de seguro prestamista . Sentença reformada em parte. Recurso da ré Canopus parcialmente provido, desprovido o da ré Usebens.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10075233220218260189 Fernandópolis, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

(
grifos nossos)

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a administradora de consórcio possui legitimidade para responder por demandas relacionadas a obrigações decorrentes do contrato de consórcio e dos serviços acessórios a ele vinculados.

Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual deve ser mantida.

MÉRITO

Em suas razões recursais,
a apelante sustenta que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à cobertura securitária
, alegando ausência de documentos exigidos pela seguradora para análise do sinistro.

Entretanto
,
restou incontroverso nos autos que o contrato previa expressamente seguro prestamista para hipótese de falecimento do consorciado, bem como que o óbito ocorreu durante a vigência contratual. A própria recorrida destaca que a cobertura para evento morte estava prevista contratualmente e que o consorciado encontrava-se adimplente até a ocorrência do falecimento.

Cumpre observar que o contrato foi posteriormente cancelado em razão da inadimplência decorrente da ausência de pagamento das parcelas após o óbito do titular. Entretanto, tal circunstância não pode ser utilizada para afastar cobertura cuja finalidade justamente consiste em assegurar a quitação do saldo devedor diante da ocorrência do risco contratado.

A alegação de inexistência de análise formal do sinistro pela seguradora também não possui força para afastar o direito reconhecido em sentença.

A documentação apontada pela recorrente como pendente refere-se a providências internas exigidas para processamento administrativo do sinistro. Contudo, uma vez judicializada a controvérsia e demonstrados os elementos essenciais do direito invocado — existência do contrato, previsão de cobertura e ocorrência do evento morte — não se mostra razoável transferir integralmente ao consumidor os efeitos da ausência de conclusão de procedimento administrativo cuja condução também incumbia aos fornecedores envolvidos.

Neste azo, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - FALECIMENTO CONSORCIADO - SEGURO PRESTAMISTA - QUITAÇÃO INTEGRAL - CARTA DE CRÉDITO - LIBERAÇÃO IMEDIATA AOS HERDEIROS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. Ante a quitação integral do saldo devedor pelo seguro prestamista, os herdeiros do consorciado falecido fazem jus à liberação imediata da carta de crédito, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. Nos Termos da Súmula 43 do STJ, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito, a partir do efetivo prejuízo. Nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora fluem desde a citação, em se tratando de relação contratual. Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem).

(TJ-MG - AC: 10000220912356001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Procedência - Alegada recusa da administradora de consórcio em conceder, imediatamente, carta de crédito aos herdeiros do de cujus consorciado relativamente ao valor do bem objeto do contrato de consórcio, o qual foi integralmente quitado por meio do seguro prestamista contratado pelo falecido – Relação de consumo configurada – Quitação integral e antecipada de todas as parcelas remanescentes do contrato de consórcio com o montante do seguro prestamista contratado pelo falecido consorciado – Impossibilidade de a administradora de consórcio equiparar a hipótese de falecimento (com quitação integral do consórcio pelo seguro prestamista) com as de desistência ou exclusão do consorciado com o propósito de emitir carta de crédito ou pagar o valor do crédito apenas após o encerramento do grupo – Pagamento imediato do crédito devido aos herdeiros reconhecida – Precedentes - Procedência mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10056196820188260322 SP 1005619-68.2018.8.26.0322, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 11/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Ademais, a recorrente não produziu prova efetiva de exclusão contratual, carência, agravamento de risco ou qualquer outra circunstância apta a justificar a negativa da cobertura securitária.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda,
merece destaque que a administradora não demonstrou qualquer prejuízo ao grupo consorcial decorrente da quitação do saldo devedor mediante a cobertura contratada, sendo certo que o seguro prestamista foi instituído exatamente para preservar o equilíbrio financeiro do grupo diante da ocorrência de eventos cobertos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AOS RECURSOS
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da quitação do contrato de consórcio e à determinação de liberação da carta de crédito, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026